Tribunal: TJES
Processo: 0009173-46.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009173-46.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISSON DOS SANTOS SALLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA A DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO COMO PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do apelante; e (ii) se é possível a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade do crime foi devidamente demonstrada por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e do Laudo de Exame Químico, que confirmaram tratar-se de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha).

4- A autoria restou comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante. Em juízo, os policiais descreveram que o apelante foi encontrado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, com uma bucha de maconha, R$ 160,00 em espécie e 15 pinos de cocaína distribuídos em dois recipientes próximos ao réu.

5- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e ausente qualquer indício de parcialidade, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação (STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 17/11/2016).

6- O contexto fático da abordagem, aliada à quantidade de droga e quantia em dinheiro apreendida, evidencia a destinação comercial dos entorpecentes, afastando a tese defensiva de uso pessoal.

7- Para a caracterização do tráfico de drogas, não se exige que o agente seja flagrado comercializando ou obtendo lucro, bastando que se configure qualquer um dos núcleos do tipo penal, como "trazer consigo", nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

8- Ainda que a quantidade de droga apreendida seja pequena, o conjunto probatório, especialmente o local da abordagem (zona de intenso tráfico) e a quantia de dinheiro encontrada, confirma a prática do tráfico e não comporta a desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006).

9- Diante da robustez das provas de materialidade e autoria e do contexto que caracteriza a finalidade comercial dos entorpecentes, não há elementos que justifiquem a absolvição ou a desclassificação para uso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- Os depoimentos de policiais prestados em juízo são prova idônea e suficiente para a condenação, desde que ausente indício de parcialidade.

2- O crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de efetivo comércio ou lucro, bastando a prática de qualquer dos núcleos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, desde que evidenciada a destinação comercial pelos elementos de prova.

3- A pequena quantidade de droga não afasta a configuração do tráfico quando o contexto fático e o conjunto probatório indicam finalidade comercial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 28; Código de Processo Penal, art. 593.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 17/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALISSON DOS SANTOS SALLES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
,
que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como a desclassificação para uso.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11645561).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALISSON DOS SANTOS SALLES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
,
que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como a desclassificação para uso.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11645561).

Pois bem.

De acordo com a denúncia,
“(...) no dia 12 de julho de 2020, o Denunciado trazia consigo 15 pinos da substância química conhecida por "cocaína", 1 bucha da substância vegetal conhecida por "maconha", além da quantia de R$ 160,00 em espécie, sendo preso em flagrante delito na Rua Onze, Bairro Guaranhuns, município de Vila Velha-ES. (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Leandro Alves Barreto disse em Juízo que participou da prisão em flagrante do réu em local de intenso tráfico de drogas e confirmou que ele era conhecido de outras abordagens. A testemunha ainda confirmou o depoimento prestado na esfera policial, no seguintes termos:

“(...) DURANTE A REALIZAÇÃO DE PATRULHAMENTO TÁTICO MÓVEL NO BAIRRO GUARANHUNS NA RUA ONZE, LOCAL CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, AO INGRESSARMOS NA RUA FOI AVISTADO UM INDIVÍDUO TRAJANDO CASACO CAMUFLADO, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO ALISSON DOS SANTOS ALVES, 25 ANOS ENTREGANDO UM OBJETO A UM OUTRO INDIVÍDUO QUE NO MOMENTO EM QUE AVISTOU A VIATURA SE EVADIU PELAS RUAS NO INTERIOR DO BAIRRO, SENDO POSSÍVEL REALIZAR A ABORDAGEM APENAS DO CIDADÃO QUE ESTAVA PASSANDO O OBJETO, INFORMO EM TEMPO QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO ALISSON JOGOU UMA SACOLA EM MEIO A UMAS PLANTAS NA CALÇADA. DURANTE A BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM SEU BOLSO UMA BUCHA DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA E R$ 160,00 REAIS EM ESPÉCIE, E AO EFETUAR BUSCAS NAS PROXIMIDADES EM QUE O DETIDO ESTAVA FOI LOCALIZADO A REFERIDA SACOLA EM MEIO AOS VASOS DE PLANTAS CONTENDO 04 PINOS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A COCAÍNA E EM OUTRO VAZO DE PLANTA OUTRA SACOLA COM MAIS 11 PINOS DE SUBSTÂNCIA TAMBÉM SEMELHANTE A COCAÍNA (...)”

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Já o réu negou a prática do crime, afirmando que estava apenas na posse de uma bucha de maconha para consumo.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que diante do contexto fático da apreensão, da quantidade de droga e da quantia de dinheiro apreendida, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.